Tribunal: TJDFT
Processo: 0712573-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE CADASTRO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CIRURGIA VITREORETINIANAS. OMISSÃO ESTATAL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS.
Histórico: ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o Distrito Federal em que se questiona a oferta do serviço de saúde de realização de procedimentos cirúrgicos de vitreoctomia.
1. Apelo do réu contra a sentença proferida em ação civil pública, a qual julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consubstanciada no dever de atender a todos os pacientes regulados: a) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco “vermelha” e esgotar a fila de espera no prazo de 45 dias, bem como manter tal classificação de risco com lista de espera máxima de cinco dias; b) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco “amarela” e esgotar a fila de espera no prazo de 60 dias, bem como manter tal classificação de risco com lista de espera máximo de 10 dias; c) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco “verde” no prazo de 80 dias, e manter tal classificação de risco com lista de espera máxima de 20 dias; d) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco “azul” no prazo de 100 dias, e manter tal classificação de risco com lista de espera máxima de 30 dias. 1.1. Nesta sede recursal, o réu requer a reforma da sentença. Aduz que a “judicialização da saúde” tornou-se excessiva e desenfreada, findando, por muitas vezes, comprometer a própria execução orçamentária dos entes federados. Alega que os recursos materiais e, até mesmo humanos, postos à disposição do SUS são finitos. Por fim, sustenta que a formulação e a implementação de políticas públicas de saúde se trata de mister afeto, exclusivamente, ao Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário, ou à Defensoria Pública, nele se imiscuir, sob pena de afronta ao principio constitucional da separação dos poderes. Por fim, sustenta que o critério técnico utilizado pela sentença para estabelecer o prazo máximo para aguardar em lista de espera não tem fundamento legal. Narra a elaboração de políticas públicas de saúde baseada em cronogramas de atuação jamais podem ser impostas pelo Poder Judiciário.
2. Conforme prevê o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.1. De acordo com o documento acostado aos autor, verifica-se descompasso com o numero de procedimentos de cirurgia de vitrectomia autorizados e os realizados mês a mês. 2.3. A prova dos autos demonstra que haviam 180 pacientes na lista de espera para recebimento da cirurgia, sendo disponibilizados mensalmente 45 vagas para o procedimento. 2.4. Ao confrontar as provas documentais, é de se observar que a disponibilização mensal de vagas para cirurgia não estava sendo completamente preenchida. 2.5. Conforme consta do artigo cientifico acerca de estudo técnico “Uma vez a retina destacada, o procedimento cirurgico adicional são necessários para reconectá-la e selar o rompimento. A maioria dos descolamentos de retina não envolvendo a mácula são reparados no mesmo dia ou no dia seguinte. Para pacientes que já apresentam mácula destacada, a mácula deve ser reconectada em 5 dias, mas a urgência da cirurgia é influenciada por fatores individuais, como a duração dos sintomas, a altura do deslocamento macular e acuidade visual ” 2.6. No caso dos autos, há pacientes na faixa do vermelho que se encontra na lista de espera há mais de 185 dias. Ou seja, o prazo de espera dos pacientes na faixa do vermelho supera em muito o recomendado pelos especialistas. 2.7. A omissão ou a prática incorreta de atos administrativos que levam a inefetivação de políticas públicas de saúde podem ensejar a atuação do Poder Judiciário. 2.8. Precedente: “(...) 3. É possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de políticas públicas pelo Executivo, desde que haja omissão no fornecimento de meios adequados para o melhor tratamento dos pacientes. (07125653620178070018, Relator: Sebastião Coelho, PJe: 28/8/2019),
3. Recurso e remessa necessária improvidos.